Tribunal: TJMT
Processo: 1001740-28.2023.8.11.0053
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001740-28.2023.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALVAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - CNPJ: 37.649.951/0001-04 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), SEBASTIAO MAURICIO GALVAO - CPF: 665.848.929-72 (APELANTE), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1001740-28.2023.8.11.0053

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. INADMISSIBILIDADE.

I.

Caso em exame.

1.
Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso por deserção, em razão da não comprovação da hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita.

II.

Questão em discussão.

2.
A questão central consiste em analisar se o agravante comprovou de forma suficiente a sua hipossuficiência para ter direito à gratuidade de justiça.

III.
Razões de decidir.

3.
O Tribunal entendeu que o agravante não apresentou elementos novos ou suficientes para modificar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, mantendo assim a decisão de não conhecimento do recurso por deserção.

IV. Dispositivo e tese.

·

Agravo interno não provido.

·
T
ese de julgamento:
“A simples alegação de hipossuficiência, sem a apresentação de documentos comprobatórios, não é suficiente para a concessão da justiça gratuita. A não comprovação da hipossuficiência configura deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III, art. 1.007, §§ 4º e 5º.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1001740-28.2023.8.11.0053

APELANTE: GALVAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

APELADO: SCANIA BANCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
GALVAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
, contra decisão deste relator que, não conheceu do recurso, porquanto verificada a deserção.

Em síntese, alega que o agravante preencheu todos os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como que juntou todos os documentos necessários que comprovem a alegada hipossuficiência (Id. 239232162).

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora impugnada e que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1001740-28.2023.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito deste recurso é a reforma da decisão que não conheceu do recurso, porquanto verificada a deserção.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...) Realça-se que, apesar das alegações trazidas nas razões do recurso, o agravante não apresentou documentação comprobatória de eventuais dificuldades financeiras, capazes de demonstrar a hipossuficiência, tampouco a atualidade da necessidade.

Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Nota-se que a representante da parte autora foi intimada para juntar documentos aptos à análise do benefício, contudo deixou transcorrer o prazo sem a devida manifestação, conforme certidão de Id. 231357654.

A evidência, a requerente não aparenta necessitar do benefício pleiteado, cuja declaração de pobreza tem presunção relativa.

Posto isso,
não se conhece do recurso
, nos moldes do artigo 932, III c/c artigo 1.007, § 4° e § 5º do CPC. (...)”

Com efeito, analisado o contexto, em particular os argumentos, as razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo do agravante acerca dos fundamentos adotados por este Relator que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita e manteve, assim, a decisão recorrida.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas, o recorrente não trouxe argumento fático jurídico relevante para modificar a compreensão da controvérsia, portanto,
não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024